Tribunal: TJDFT
Processo: 0701348-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701348-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSWALDO LONARDONI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por OSWALDO LONARDONI contra a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que reconheceu a prevenção da 2a Vara Cível de Rondonópolis/MT para processar e julgar a liquidação de sentença coletiva movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, em razão do ajuizamento anterior de demanda idêntica naquela comarca, extinta sem resolução do mérito. O agravante sustenta, em síntese, a preclusão da arguição de incompetência relativa e a ausência de litispendência, a justificar o declínio da competência. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Analisando os autos, não vislumbro o preenchimento de tais requisitos, pois é incontroverso que o agravante ajuizou demanda semelhante anteriormente perante o juízo cível da Comarca de Rondonópolis/MT, a qual foi extinta sem resolução do mérito, em razão de desistência, situação que atrai a competência daquele para processar e julgar a ação de origem. Com efeito, o art. 286, inc. II, do CPC estabelece que serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. Trata-se de regra especial de competência por prevenção, que, como tal, apresenta natureza funcional e, portanto, absoluta. Nesse sentido, já decidiu esta Corte: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. AÇÕES AJUIZADAS ANTERIORMENTE QUE FORAM EXTINTAS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. ART. 286, II, DO CPC. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. No presente caso, de fato, há sentenças indeferindo as petições iniciais dos processos n° 0715927-91.2017.8.07.0003 e no 0706642- 40.2018.8.07.0003, que pugnavam, também, pelo reconhecimento de união estável, declarando extinto o processo sem resolução de mérito. 2. A dicção do artigo 286, inciso II, do CPC é clara ao determinar a distribuição por dependência de todas as causas de qualquer natureza, quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda, tratando-se de regra de competência absoluta com o objetivo de assegurar o respeito ao Princípio do Juiz Natural. (Acórdão 1207939, 07169597220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. A intenção do legislador é justamente afastar a possibilidade de que a parte possa burlar o princípio do juiz natural, escolhendo o Juízo que deverá processar sua demanda. Assim, no caso de reprodução de ação, na qual a sentença tenha julgado extinto o processo sem resolução de mérito, a distribuição deve ser feita por dependência, tratando-se de regra de competência absoluta. 4. DECLAROU-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. (Acórdão 1234681, 07198376720198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por consequência, não há falar em preclusão, mesmo porque a norma visa resguardar o juízo natural e evitar a sua burla mediante a escolha do órgão julgador. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator